Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-60.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701387-60.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A APELADO: VIVIANE NOGUEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a apelada, no prazo de 5 dias, acerca da petição e documentos juntados pela apelante dando conta do cumprimento da obrigação (ID 75859770/75859776). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator